Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No Processo: 0722443-97.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face da decisão do d. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que nos autos no 0758874-53.2019.8.07.0016, indeferiu o pedido para oitiva judicial de três vítimas de supostos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e determinou o desmembramento do caso em tantas vítimas e ofensores quanto noticiados. Esclarece que o pedido foi formulado em sede de ação cautelar de produção antecipada de provas proposta pelo Ministério Público, em razão da prática, em tese, de estupro de vulnerável, imputada a G.S.S., J.S., C.A.S. (que atende pelo nome social de C.A.), tios das vítimas, bem como por C.F.C.M. (casado com C.A.), e J.P.S., namorado da avó materna das vítimas, A.C.S., 16 anos, N.S.L., 11 anos e K.S., 6 anos. Apurou-se que os suspeitos teriam cometido abusos sexuais contra as três vítimas, aproveitando-se de sua proximidade e confiança familiar, motivo pelo qual o ora reclamante postulou pela oitiva judicial das menores, o que restou indeferido pelo d. Juízo reclamado. Acrescenta que, após o indeferimento da oitiva das menores e determinação para que o feito fosse desmembrado considerando-se cada um dos crimes cometidos, em tese, por cada agente em relação a cada vítima, pugnou pela suspensão do desmembramento para permitir a oitiva única das vítimas para que o d. Juízo reclamado pudesse analisar, com segurança, se há ou não liame entre os fatos que gerem conexão. Postulou também para que se evitasse a violência institucional que pudesse revitimizar as ofendidas. Asseverou que, por meio de decisão proferida em 08.07.2021, o d. juízo reclamado indeferiu novamente o pedido ministerial, repisando o argumento de que houve o desmembramento dos fatos nos autos de medidas protetivas, com trânsito em julgado, e que não há nos autos liame entre os delitos. Junta cópias da produção antecipada de provas de no 0721908-57.2020.8.07.0016, bem como da decisão proferida nos autos de medidas protetivas de no 0720359-12.2020.8.07.0016. Pontua que, com a presente reclamação, pretende que seja deferido o pedido para a colheita de depoimento especial único das vítimas para que se possa apurar se há ou não liame entre os fatos imputados, de maneira que “o d. juízo reclamado decida com segurança sobre a competência e se evite flagrante violência institucional contra as vítimas”. Diz que as ofendidas são três irmãs, vítimas de abusos sexuais praticados por vários parentes que moram no mesmo local, e que os autos nada esclarecem sobre como se deram os abusos porque as vítimas ainda não foram ouvidas. Defende que somente após a apresentação dos indícios dos fatos e suas circunstâncias é que se poderá definir a competência ou eventual desmembramento dos casos, parcial ou totalmente. Assevera que, nos autos de medidas protetivas 0720359-12.2020.8.07.0016, o d. juízo reclamado concedeu medidas protetivas para todas as vítimas, embora tenha ressalvado que o feito devia ser desmembrado por entender não haver liame entre os fatos, considerando a urgente necessidade de proteção das ofendidas. Argumenta que, nesse cenário, foi requerida a também cautelar e urgente produção de provas para oitiva das menores, evitando-se o excesso de intervenção em sua intimidade, que configura violência institucional pela revitimização, nos termos da Lei no 13.431/2017[1]. Aduz que, caso seja mantida a decisão contra a qual se insurge, ocorrerá abertura de número fabuloso de procedimentos, com intervenções desnecessárias e constrangedoras contra as vítimas, que são 3 (três) e 5 (cinco) suspeitos. Desse modo, alega que por vítima serão abertos cinco novos procedimentos de oitiva antecipada, cinco novos pedidos de medida protetiva e cinco inquéritos policiais, o que multiplicado pelas 3 vítimas, resulta em 45 (quarenta e cinco) novos procedimentos que tramitarão em juízos diversos, sem que se saiba, de antemão, se há conexão entre eles. Destaca que “a não oitiva das vítimas nessa fase tão incipiente gerará dezenas de procedimentos de oitivas antecipadas, inquéritos e medidas protetivas, que significarão diversas intervenções repetitivas na intimidade das vítimas, que terão que prestar vários depoimentos seguidos. Ao final, pode-se chegar à conclusão de que os fatos são conexos e deveriam tramitar em conjunto.”. Requer, liminarmente, a suspensão parcial da decisão de ID 97008511, para determinar a realização de oitiva antecipada das três vítimas indicadas nesta inicial e para sobrestar a instauração de 45 (quarenta e cinco) novos procedimentos, para evitar constrangimento às vítimas, até que elas sejam ouvidas nesse procedimento. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão referida para determinar a produção antecipada de provas, consistente na oitiva das três menores, vítimas dos abusos noticiados. O feito foi instruído com documentos. O decisum de ID 27322354 deferiu, em parte, a tutela provisória para suspender os efeitos da decisão de ID 27246437, págs. 89/90, apenas quanto à determinação de desmembramento. Foram requisitadas, ainda, as informações ao d. Juízo reclamado. As informações foram prestadas conforme ID 27370944. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com as informações prestadas, os fatos objeto de apuração, conforme consta no boletim de ocorrência no 183/2020-DPCA, foram noticiados em 20.05.2020, pelo Sr. Willian dos Santos Veloso, Conselheiro Tutelar da cidade Estrutural/DF, acompanhado da vítima Joyce Karoline da Silva Nunes, que comunicaram à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) o suposto delito de estupro de vulnerável, ocorrido contra as vítimas Joyce Karoline da Silva Nunes (23 anos), N.d.S.L. (12 anos), A.C.d.S. (17 anos) e K.d.S. (8 anos) praticados, em tese, por Cassio, João, Gustavo Silva dos Santos e Jonas da Silva. Acrescenta que, no momento do registro do boletim de ocorrência, a vítima Joyce solicitou medidas protetivas de urgência em favor das 3 (três) irmãs (N., K. e A.C.)., as quais foram também encaminhadas para exame de corpo de delito. Consignou-se que as vítimas N. e K. ficaram sob os cuidados da também vítima, e irmã delas, Joyce. Consta que se requereu a fixação de medidas protetivas (autos de no 0720359-12.2020.8.07.0016) em favor das vítimas menores, as quais foram deferidas na mesma data, ou seja, 21.05.2020, oportunidade na qual, apesar de determinar o cumprimento das medidas cautelares por parte dos supostos ofensores, o d. Juízo da origem consignou que não houve fixação da competência e determinou o desmembramento do feito em relação “aos fatos estranhos ao litígio entre GUSTAVO SILVA DOS SANTOS contra A.C.d.S. , uma vez que não foi verificado que os supostos delitos foram cometidos com liame subjetivo entre os agentes, razão pela qual se faz necessário o referido desmembramento, observando a individualização dos supostos ofensores e ofendidas”. Quanto à cautelar de produção antecipada de provas, consta que foram distribuídos os autos de no 0721908-57.2020.8.07.0016, no dia 04.06.2020, nos quais se pretendia “que fosse realizada a oitiva judicial das vítimas menores A.C.d.S., N.d.S.L. e K.d.S.”, requerendo o Parquet que fosse designada audiência de tomada de depoimento especial para a oitiva das vítimas menores. Consta que, no dia 15.06.2020, foi proferido despacho “determinando o desmembramento do feito para que cada um dos autos de requerimento de produção antecipada de provas contemple a suposta prática do estupro de um dos autuados em relação a uma das vítimas, sendo que, somente após o desmembramento, seria apreciado por este Juízo o requerimento de produção antecipada de provas envolvendo o estupro supostamente praticado por GUSTAVO contra A.C.d.S., haja vista a prevenção firmada nos autos de requerimento de medidas protetivas de urgência”. Não há notícia nas informações prestadas acerca da intimação das partes acerca do referido despacho. Por outro lado, consta que, no dia 17.06.2021, certificou-se nos autos da medida cautelar de produção antecipada de provas que o processo retornaria à sua regular tramitação, com a retomada de todos os depoimentos especiais. Encaminhados os autos ao Ministério Público, este requereu, em 22.06.2021, a reconsideração quanto ao desmembramento do processo, mantendo-se o procedimento para oitiva antecipada com as três vítimas em depoimento único. Os pedidos ministeriais foram indeferidos em 08.07.2021 e daí a presente reclamação. O d. Juízo reclamado esclareceu que os procedimentos relativos ao desmembramento não foram adotados pela Secretaria. Em resumo, é o que embasa a presente reclamação e, analisando-se as informações prestadas, tem-se que a providência requerida pelo reclamante, “depoimento único das três vítimas”, inclusive em sede de procedimento de antecipação de tutela, possui natureza satisfativa e se confunde com o próprio mérito da reclamação, revelando-se imprescindível o exame da matéria pelo Colegiado. Fica mantida a decisão de ID 27322354. Intimações necessárias. Tendo em vista que as informações já foram prestadas, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).